Tribunal: TJSP
Processo: 1023012-61.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR - ASSINATURA NA PROCURAÇÃO EMITIDA POR PLATAFORMA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL - PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO.
"A irregularidade da representação processual da autora na ação acidentária proposta, não sanada mesmo com a prévia intimação para tanto, leva à extinção do processo sem exame do mérito, na forma do artigo 485, I, do Código de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR - ASSINATURA NA PROCURAÇÃO EMITIDA POR PLATAFORMA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL - PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO.
"A irregularidade da representação processual da autora na ação acidentária proposta, não sanada mesmo com a prévia intimação para tanto, leva à extinção do processo sem exame do mérito, na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, não se cogitando sequer do conhecimento do recurso interposto por incorrer no mesmo erro atinente à irregularidade da processual".